Tribunal: TJDFT
Processo: 0719508-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719508-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE ROMEIRO DE JESUS DINIZ, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (superendividamento), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 194009192, autos originais). Em suas razões, a agravante tece arrazoado sobre a possibilidade de ser suspensa a cobrança dos empréstimos (consignado e crédito pessoal) até julgamento da ação principal, em razão da sua fragilidade financeira. Sustenta estar superendividada e sem condições de arcar com todas as suas obrigações. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensas as cobranças dos empréstimos ou, se este não for entendimento, que os descontos sejam limitados a 30% da sua remuneração (deduzidos os descontos obrigatórios). No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Intimada a apresentar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, a agravante se limitou a reiterar os argumentos já apresentados no recurso. Anexou, ainda, os contracheques de seu marido. No entanto, para uma melhor análise tanto do pedido de gratuidade de justiça quanto do pedido antecipação da tutela recursal, os autos carecem de mais documentos. Nesse sentido, concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que a agravante apresente os 3 últimos contracheques e os extratos bancários (completos) dos últimos 3 meses, a fim de que possa fazer prova do real comprometimento do seu orçamento familiar. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator